Tribunal: STF
Processo: RE 106635
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-07
Data de publicação: 1986-02-07

Ementa:
PREQUESTIONAMENTO. ARGUIÇÃO DE RELEVÂNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL QUE OBSTACULIZA SEU DEBATE. DESPACHO DA ORIGEM QUE TRANCOU O RECURSO POR ESTIMAR IMPROCEDENTE A MATÉRIA CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO, NÃO IMPEDIDO PELA SÓ ARGUIÇÃO DE RELEVÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.